Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/6 (UM SEXTO). FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Falta interesse recursal ao pleito defensivo de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato cominada ao delito, para a exasperação da pena-base, decorrente de cada circunstância judicial desfavorável, porquanto já reconhecido em sentença. Por essa razão, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

2. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima, mantém-se a condenação.

3. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.

4. O emprego de faca para ameaçar a vítima, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.

5. Demonstrado nos autos que os acusados concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.

6. Adequada a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal, uma vez que a vítima ficou subjugada por 50 (cinquenta) minutos, durante e após o crime, prazo bem superior ao necessário para o cometimento do delito.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.